Tribunal: TJDFT
Processo: 0705193-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
EMENTA

HABEAS CORPUS. ART. 157, § 2o, II e VII. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA VIOLAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA. MERA GRAVIDADE EM ABSTRATO DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO RASA. LIMINAR DEFERIDA. CONFIRMAÇÃO DA ORDEM.
I – A simples gravidade em abstrato do delito não é fundamento idôneo a decretação da medida privativa de liberdade provisória, porquanto não demonstrada de forma fundamentada a possível violação da ordem pública, com base em tais argumentos rasos.
II – Nada há nos autos que se permita inferir que, o paciente, uma vez posto em liberdade, volte a delinqüir, considerando que além de basear-se em fundamento raso, o paciente é primário, tem residência fixa no distrito da culpa, além de ocupação profissional. Assim, a sua soltura é medida que se impõe.
III - Ordem confirmada.